Tribunal: TJMT
Processo: 1029383-23.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029383-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), CONSTRUCAO NISZCZAK LTDA - ME - CNPJ: 11.643.623/0001-07 (AGRAVANTE), NISZCZAK CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.577.400/0001-98 (AGRAVANTE), ODETE CECATTO - CPF: 513.388.231-91 (AGRAVANTE), ALEXANDRE RAMIV NISZCZAK - CPF: 020.882.981-42 (AGRAVANTE), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), ANDREIA CAETANO DO NASCIMENTO - CPF: 814.110.301-68 (AGRAVADO), LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA SOBRE DIREITO CREDITÓRIO – CRÉDITO CORRESPONDENTE À CONTRAPRESTAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA EXECUTADA – EQUIPARAÇÃO PARCIAL, PARA FINS PROCESSUAIS, AO REGIME JURÍDICO DA PENHORA DE FATURAMENTO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. “
A jurisprudência do STJ, a despeito de considerar viável a penhora de recebíveis da empresa, assinala que tal medida é de exceção e reclama a efetiva demonstração de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis. (STJ - Primeira Turma - AgInt no REsp n. 1.281.175/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 15/5/2018). 2.
A hipótese dos autos não encerra propriamente penhora de faturamento
(CPC, art. 835, X),
e, sim, de um único e específico
direito creditório
(CPC, art. 835, XIII),
sendo desimportante, para fins de classificação jurídica, que o crédito em questão seja originário de contrato de prestação de serviço. 3. A penhora
pontual de saldo concernente a recebíveis e/ou capital de giro de modo algum implica em ofensa ao princípio da menor onerosidade (CPC, art. 620), já que,
“
quanto ao princípio da menor onerosidade ao devedor,
(...)
esse princípio não pode ser levado a todo o efeito, a ponto de sacrificar princípio de maior relevância, o de que a execução se opera no interesse do credor (art. 612 do CPC/1973, atual art. 797 do CPC/2015)
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1456204/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 24/10/2017).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONSTRUÇÃO NISZCZAK LTDA – ME, NISZCZAK CONSTRUTORA EIRELI,
ODETE CECATTO
e ALEXANDRE RAMIV NISZCZAK contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação

de

“
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 1044771-42.2020.8.11.0041), ajuizada contra os agravantes por ANDREIA CAETANO DO NASCIMENTO, deferiu o pedido de penhora de direito de crédito de titularidades dos executados “
junto a Reinaldo Serra Magalhães relativos à prestação de serviço de construção no imóvel situado na rua 10, nº 26, quadra 10, Condomínio Florais da Mata, Cuiabá/MT
”
(cf. Id. nº 194326698).

Os agravantes
afirmam que “
tiveram contra si o deferimento de uma penhora de 100% do faturamento
”, asseverando que, “
se mantida a penhora como disposto pelo d. Juízo a quo, a atividade dos agravantes será totalmente inviabilizada, uma vez deixarão de pagar fornecedores, funcionários, impostos e etc
”, assim como que a “
decisão deixou de levar em consideração que o valor a receber pelo executado referente a r. prestação de serviço compõe inúmeros fatores, como pagamento de pessoal, custo operacional, deslocamento, impostos, taxas, licenças, alvarás e etc
”, de modo que “
a realização da penhora integral do faturamento
(...)

levará a atividade empresária à bancarrota
”.

Alegam que “
não se opõem a realização da penhora do faturamento
, (mas sim à) “
penhora de 100% do faturamento, que inviabilizará totalmente a atividade
”, e aduzem “
que a penhora deve ser estabelecida em percentual sobre o lucro
”, e não sobre o valor total a ser recebido.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja “
limitada a penhora dos recebíveis (faturamento) dos agravantes em um importe de 10% a 20% sobre o lucro líquido,
(...)
, alternativamente, seja limitada a penhora em percentual de 5% sobre o faturamento bruto
”;
de imediato, pedem a atribuição de efeito suspensivo ao agravo
(cf. Id. nº 194326684).

A decisão vinculada ao Id. nº 163828667 admitiu o processamento do agravo de instrumento e indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à interposição.

A agravada não ofertou contrarrazões, conforme certificado no Id. nº 202282189.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada
deferiu o pedido de penhora de crédito dos executados/agravantes Construtora Niszcazk, Odete Cecatto e Alexandre Ramiv Niszczak, que possuem junto a Reinaldo Serra Magalhães relativos à prestação de serviço de construção de imóvel localizado “
na rua 10, n.º 26, quadra 10, no Condomínio Florais da Mata, Cuiabá/MT
”, de propriedade de Reinaldo Serra Magalhães, determinando a pronta intimação do contratante para que informe ao juízo “
o valor da prestação do serviço contratado, a forma de pagamento, notificando-o de que os pagamentos deverão ser realizados mediante depósitos judiciais nestes autos
” (cf. Id. nº 194326698).

A
hipótese dos autos não encerra propriamente penhora de faturamento
(CPC, art. 835, X),
e, sim, de um único e específico
direito creditório
(CPC, art. 835, XIII),
sendo desimportante, para fins de classificação jurídica, que o crédito em questão seja originário de contrato de prestação de serviço, até porque a penhora
pontual de saldo concernente a recebíveis e/ou capital de giro de modo algum implica em ofensa ao princípio da menor onerosidade (CPC, art. 620), já que,
“
quanto ao princípio da menor onerosidade ao devedor,
(...)
esse princípio não pode ser levado a todo o efeito, a ponto de sacrificar princípio de maior relevância, o de que a execução se opera no interesse do credor (art. 612 do CPC/1973, atual art. 797 do CPC/2015)
”
(STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1456204/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 24/10/2017).

A propósito:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, é cabível a penhora de percentual do faturamento líquido da sociedade empresária devedora, não existindo patrimônio outro suficiente. Precedentes. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir pela viabilidade da penhora do faturamento da empresa e pela razoabilidade do percentual fixado. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.019.086/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS SUFICIENTES PARA SALDAR O DÉBITO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PERCENTUAL FIXADO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não localizados bens do devedor suficientes para saldar o débito, mostra-se possível direcionar a penhora para o faturamento da empresa. 2. A modificação do entendimento do Tribunal de origem quanto ao esgotamento dos meios de localização de bens do executado exige o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. A revisão do julgado quanto à impossibilidade de a empresa executada arcar com a penhora no percentual de 10% do seu faturamento mensal importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 4. Agravo interno desprovido” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.017.879/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é cabível a penhora sobre o faturamento da empresa, quando ofertados bens de difícil liquidez ou não encontrados bens do devedor para satisfazer o crédito exequendo. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal de origem acentuou que não há nos autos elementos que demonstrem a existência de outros bens para garantir a execução, bem como já foram realizadas pesquisas de bens via Bacenjud, Infojud e Renajud, mostrando-se infrutíferas as tentativas de bloqueios, não tendo a executada, por sua vez, oferecido bens à penhora. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial,” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.664.898/SP, Relator Ministro Raul Araújo, julgado em 23/11/2020, DJe 17/12/2020)

No caso, embora os agravantes digam que “
não se opõem a realização da penhora do faturamento
, (mas sim à) “
penhora de 100% do faturamento, que inviabilizará totalmente a atividade
”, e aduzem “
que a penhora deve ser
estabelecida em percentual sobre o lucro
”, e não sobre o valor total a ser recebido, não se pode subtrair da equação o próprio comportamento resistente e desdenhoso dos executados/agravantes para com o adimplemento da dívida no valor de R$ 192 mil, oriunda do “Termo de Confissão de Dívida”, celebrado no dia 17/04/2020, no qual os executados/agravantes confessam ter desviado os recursos financeiros pertencentes ao custeio e execução da obra - construção de unidade residencial familiar -, para finalidade diversa (cf. doc. Id. nº 38694232 dos autos de origem), o que gerou o custos adicionais à parte exequente/agravada.

É incontroverso que depois da citação, os executados/agravantes não indicaram bens à penhora, nem demonstraram qualquer outro ato de boa vontade e intenção de satisfazer a obrigação, e, mesmo agora, embora digam que “a penhora deve ser estabelecida em percentual sobre o lucro”, não o especifica, muito menos oferta para garantir o Juízo, por isso, definitivamente não se pode falar em ilegalidade no ato de constrição determinado pela decisão agravada.

No mais, e
m que pese a assertiva dos executados/agravantes de que a penhora em questão ira os levar à “bancarrota”,
não enxergo, ao menos
em sede de cognição sumária, nenhum
sustentáculo probatório que corrobore essa afirmação, nada que indique que se trata do único contrato em aberto/execução dos executados/agravantes, muito menos que a “subtração” do numerário (R$ 192 mil) inviabilizará a continuidade da atividade empresarial, pois, sequer comprovam que os valores seriam destinados ao pagamento de folha salarial, previdência, tributos, e afins.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024